Tribunal: TJES
Processo: 0002507-38.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002507-38.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILTO FRANCISCO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002507-38.2016.8.08.0045

APELANTE: ADENILTO FRANCISCO DE PAULA

Advogado do(a) APELANTE: RENIVALDO VIEIRA MELGACO - ES8952-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.

RECURSO
PROVIDO
.

1. No caso dos autos não se trata de organização criminosa para o tráfico de drogas, mas sim da acusação de uma ex-companheira sobre seu ex-companheiro, alegando que ele a coagiu a comercializar 04 (quatro) pedras de crack – as quais não foram vendidas em sua totalidade, e as excedentes não foram apresentadas à autoridade policial.

2. Não ocorrendo a apreensão das drogas, imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico de entorpecente, de rigor que se imponha a absolvição pelo crime do art. 33, da lei nº 11.343/06.

3
.
Recurso
a que se
dá

provi
mento,
absolvendo o apelante
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002507-38.2016.8.08.0045

APELANTE: ADENILTO FRANCISCO DE PAULA

Advogado do(a) APELANTE: RENIVALDO VIEIRA MELGACO - ES8952-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADENILTO FRANCISCO DE PAULA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4899458 (DOC 00025073820168080045 VOL 001.pdf, pp. 237/242 e pp. 255/257) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00025073820168080045 VOL 001.pdf, pp. 283/298) a defesa pugna pela absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação, uma vez que o apelante não foi encontrado em situação de traficância ou na posse de qualquer entorpecente.

Contrarrazões (DOC 0025073820168080045 VOL 001.pdf, pp. 295/289) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6301572) manifestando-se pelo provimento do recurso.

Consta dos autos que, no dia 06/8/2016, por volta das 18h20min, à Rua Marechal Deodoro, Bairro Colina, Município de Barra de São Francisco, o apelante se dirigiu até a residência de Marina de Souza, sua ex-companheira, e entregou a ela 04 (quatro) pedras de crack, dizendo que ela deveria vender aquela droga, e se não vendesse a mataria.

Extrai-se da denúncia que o apelante queria que Marina de Souza vendesse os entorpecentes, uma vez que, quando ele foi preso em razão dela tê-lo denunciado, ela precisou vender a motocicleta dele para pagar as custas do advogado. Logo, a ex-companheira aduz que o recorrente a culpa pela venda do veículo, motivo pelo qual ele tentou estabelecer uma boca de fumo na casa dela, para que ela vendesse os entorpecentes.

Conta Marina de Souza, ainda, que, posteriormente, o apelante retornou à sua casa para saber se ela tinha vendido as drogas. Contudo, como esta teria conseguido vender apenas uma pedra, ele começou a agredir fisicamente a ex-companheira.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que o apelante foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, art. 146 e art. 147, todos do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/06, além do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

No entanto, em sentença, foi extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição, em relação aos delitos do art. 129, § 9º, art. 146 e art. 147, todos do Código Penal.

Deste modo, o recurso de apelação cuida, apenas, da condenação pela prática do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação, uma vez que não foram apreendidos entorpecentes com o recorrente, embasando o decreto condenatório apenas no depoimento da ex-companheira do recorrente, Marina de Souza.

Compulsando detidamente os autos, observo que a vítima relata perante a autoridade policial e em juízo que o apelante teria entregue para ela 04 (quatro) pedras de crack para pagar o prejuízo que o recorrente sofreu na contratação de um advogado. Afirma que como teria conseguido vender apenas 01 (uma) pedra de crack, ele a agrediu fisicamente.

Ora, a despeito de restar comprovada a agressão física, diante do Boletim Médico do Hospital, do depoimento da vítima e da confissão do recorrente de que tiveram uma discussão, não há provas suficientes de que efetivamente o apelante teria entregue para a vítima 04 (quatro) pedras de crack para comercialização.

Não há nos autos auto de apreensão da droga, e consequente laudo de constatação do entorpecente

A vítima, em momento algum, seja na esfera policial, seja em juízo, relatou o que aconteceu com as supostas outras 03 (três) pedras de crack que não teria conseguido comercializar.

Em consulta ao INFOPEN e ao Sistema de busca do Tribunal de Justiça, observo que não há qualquer registro de ação penal em face do recorrente pelo delito de tráfico de drogas ou mesmo de uso de entorpecentes, mas apenas ações vinculadas à violência doméstica.

Portanto, na esteira do Parecer do Douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Leonardo Senatore, a versão da vítima de que o apelante a teria coagido a comercializar entorpecentes encontra-se desconectada do histórico de violência doméstica existente entre o casal, não sendo corroborado por qualquer outro elemento probatório.

Não desconheço os precedentes do Superior Tribunal de Justiça de que a ausência da apreensão de drogas, na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico de drogas. Contudo, nesses casos, necessário que se evidencie a
ligação
do réu com outros integrantes da mesma organização criminosa
que mantinham a guarda dos entorpecentes
.

No entanto, no caso dos autos não se trata de organização criminosa para o tráfico de drogas, mas sim da acusação de uma ex-companheira sobre seu ex-companheiro, alegando que ele a coagiu a comercializar 04 (quatro) pedras de crack – as quais não foram vendidas em sua totalidade, e as excedentes não foram apresentadas à autoridade policial.

Deste modo, não ocorrendo a apreensão das drogas, imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico de entorpecente, de rigor que se imponha a absolvição.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
absolvendo
o apelante,
na forma do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
,
da conduta prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)